Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014835-95.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VALNEI LUIZ GUENO
RECORRIDO: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73756988) interposto por VALNEI LUIZ GUENO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67501469):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TESTEMUNHA ARROLADA ANTERIORMENTE NÃO ENCONTRADA – SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DO ARTIGO 451, III, DO CPC/15 – INDEFERIMENTO DE EVENTUAIS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÕES SE INFRUTÍFERA A LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA – FEITO QUE SE PROLONGA HÁ 13 ANOS EM BUSCA DE TESTEMUNHAS PELO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – TENTATIVA DE PROCRASTINAÇÃO OBSTADA – RECURSO DESPROVIDO. Se do andamento processual, denota-se que foram várias as tentativas de localização das testemunhas da parte requerida, correta a decisão da juíza a quo que atendeu ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, fundamentando que não sendo encontrada a testemunha a parte não poderá fazer sua substituição. Assim, não há que se falar que o decisum recorrido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, LV, da CF), até porque a ação monitória tramita desde 2007, ou seja, há 13 anos. O julgador – condutor do feito – deve observar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, não se admitindo a procrastinação do andamento dos autos, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional.
(TJ-MT 10148359520208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 69282452), estes foram rejeitados (id 75127483).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por VALNEI LUIZ GUENO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de substituição de testemunhas.
O recorrente alega que ao manter a decisão que indeferiu o seu pedido de substituição de testemunhas o aresto recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (id 77567482) e preparado (id 77789464).
Contrarrazões apresentadas (id 80926992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis o julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora o recorrente afirme que o aresto recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que não restaram demonstrados de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça